Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708136-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Auto Baterias Acumuladores Eireli-EPP em face da decisão (ID 34726213) que não conheceu do alegado descumprimento, pelo Distrito Federal, da decisão do juízo de origem que deferiu a liminar “para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA 50214745694, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.” Alega que a r. decisão é omissa e contraditória (ID 35000279), uma vez que, na hipótese de concessão parcial da segurança, não se aplica a integralidade do enunciado da Súmula n.o 405 do STF, mesmo porque afirma inexistir revogação automática da decisão concessiva, quando não revogada expressamente na r. sentença. Salienta que o precedente mencionado na decisão impugnada - EAREsp 488188/SP – não se subsume à hipótese de revogação da decisão provisória com a prolação de sentença de mérito. Aduz que a decisão ora impugnada foi omissa quanto à manifestação do juízo a quo pela manutenção dos efeitos da liminar até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos e consequentemente seja o Distrito Federal intimado para cumprir a liminar e suspender a exigibilidade da CDA, sob pena de multa diária. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 35410681). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A contradição sanável via embargos de declaração é aquela interna, ocorrida entre os fundamentos e as conclusões da decisão embargada. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. Em verdade, a alegação de vícios formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de prolongar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedida em caráter provisório, a despeito da superveniência de sentença de mérito em sentido contrário. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que inexiste descumprimento de decisão revogada, uma vez que a sentença definitiva, cujo teor se limitou a reduzir a penalidade de multa, substituiu a decisão que anteriormente suspendera a exigibilidade da CDA n.o 50214745694. Consignou-se, ainda, que à hipótese se aplica o enunciado da Súmula n.o 405 do Supremo Tribunal Federal, pois “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Importante ressaltar que a simples menção, no relatório da r. sentença, do conteúdo da decisão concessiva da liminar, não lhe restaura os efeitos, sobretudo se o provimento é incompatível com a sentença definitiva. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com a impossibilidade de, neste momento processual, suspender a totalidade do crédito tributário. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao posicionamento que reputa correto. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator